Tribunal: STF
Processo: Rcl 75451
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Icatu contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016255-70.2024.5.16.0018, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. De acordo com o art. 8º da Lei nº 11.350/2006, os agentes comunitários de saúde submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. Em que pese a disposição do art. 190 da CLT (redação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977) no sentido de que o Ministério do Trabalho é que define o quadro de atividades e operações insalubres e não o perito, assunto objeto da NR 15 da Portaria 3.214/78, o fato é que a Lei nº 13.342/2016, norma federal posterior e específica, que alterou a Lei nº 11.350/2006, reconheceu a condição insalubre da atividade desenvolvida pelos agentes comunitários de saúde em seu art. 9- A, § 3º.” (eDOC 4, ID: d98b8c41)



    Em suas razões, a reclamante alega, em suma, que a referida decisão teria afastado a competência da justiça comum, determinando que o processo prosseguisse perante a Justiça do Trabalho, o que violaria a decisão dessa Suprema Corte na ADI 3395.



    Consta da exordial o seguinte contexto-fático:



    “O Município de Icatu, situado no Estado do Maranhão, encontra-se em uma árdua batalha judicial, cujos contornos transcendem a esfera das relações jurídicas individuais, refletindo diretamente sobre os princípios basilares da ordem administrativa e financeira do ente público. A presente controvérsia se insere no âmbito de uma reclamação trabalhista ajuizada pela Sra. Dayana Moreira Santos de Sa, Agente Comunitária de Saúde, que pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, equivalente a 20% sobre seu vencimento base, retroativos aos últimos cinco anos. 



    Inicialmente, cumpre destacar que a autora da ação laborou como agente comunitária vinculada ao Município de Icatu, tendo seu vínculo com o município firmado por meio de contrato nulo. 



    A despeito dessa característica, a reclamante optou por ajuizar sua pretensão junto à Justiça do Trabalho, ignorando a competência da Justiça Comum para apreciar relações provenientes de contrato nulo. Tal desígnio contraria frontalmente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no julgamento da ADI nº 3.395/DF, que estabeleceu, de forma inequívoca, que as causas envolvendo servidores estatutários e a Administração Pública são de competência da Justiça Comum, vedando-se sua apreciação pela Justiça Trabalhista. 



    O litígio ganhou maior gravidade quando a Justiça do Trabalho, de forma teratológica, declarou-se competente para julgar o feito e, ao final, condenou o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, retroativo ao período requerido, somado à imposição de honorários advocatícios e outras penalidades pecuniárias. Tal decisão, emanada pela Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em afronta clara e manifesta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da separação dos poderes.” (eDOC 1, pp. 1-2)



    Reforça, ainda, que “[n]ão há nos autos qualquer indício de que a contratação da reclamante teria ocorrido por meio de seletivo público, não há edital, nem mesmo portaria de nomeação que demonstre qualquer espécie de seleção para ingresso no cargo.” (eDOC 1, p. 6)



    Desse modo, conclui que “é da Justiça Comum a competência para se manifestar previamente sobre a existência, validade e eficácia das relações jurídico-administrativas entre servidor e Administração Pública, pois a discussão sobre eventual vício a macular a relação administrativa precede a análise do reconhecimento do liame trabalhista”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e, ao final, sua cassação, a fim de que seja reconhecida a competência da justiça comum para apreciação da lide.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, sustenta-se que teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI n. 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440-RG, Rel.Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, constata-se que Dayana Moreira Santos de Sá, agente comunitária de saúde, contratada via regime jurídico celetista, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal n. 3.273/2010, ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Icatu, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade (eDOC 2, ID: 3a8b936c).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, autoridade ora reclamada, declarou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, consoante acórdão nos seguintes termos:



    “Consoante o disposto no art. 8º da Lei nº 11.350/2006, os agentes comunitários de saúde admitidos na forma prevista no § 4º do art. 198 da Constituição Federal submetemse ao regime jurídico estabelecido pela CLT, salvo se lei local dispuser de forma diversa.



    Na hipótese, o Município demandado reconhece a reclamante como agente comunitário de saúde. 



    Contudo, os agentes comunitários de saúde possuem regramento diferenciado, precisando de lei local específica para que sejam submetidos ao regime estatutário em vigor no Município, nos termos do mandamento federal citado. 



    O ente público demandado alega que a relação estabelecida é de natureza estatutária. Juntou aos autos cópia da Lei nº 385/2016, que teria instituído os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias no âmbito do Município. Todavia, não há prova juntada nos autos de que referida lei tenha sido devidamente publicada, requisito essencial para sua validade.



    Averbe-se, conforme entendimento consolidado desta Corte, que constitui pressuposto de validade de uma lei a sua publicação no diário oficial, do Município ou do Estado, sem eficácia retroativa, não bastando a simples afixação em mural da prefeitura.



    Assim sendo, continua inexistente relação jurídica de natureza estatutária entre as partes, permanecendo vigente o regime geral da CLT, nos termos da Lei nº 11.350/2006, que regulamentou as atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.



    (...)



    Em conclusão, não há relação jurídica de natureza estatutária entre as partes, permanecendo vigente o regime geral da CLT, restando competente esta Justiça do Trabalho para julgar o feito”. (eDOC 4, p. 4-5)



    Dessa forma, além de a petição inicial ter como fundamento da causa de pedir dispositivos previstos na legislação trabalhista, tem-se que é incontroverso nos autos, que a relação jurídica empregatícia está regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Consequentemente, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidora a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento dispositivos previstos na legislação trabalhista (adicional de insalubridade), há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa.



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS (ADIS 2.135 E 3.395). 1. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho de natureza jurídico-estatutária com entidades públicas, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 2. A Lei Complementar n. 307/2007 do Município de Florianópolis dispõe, no art. 2º, que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias estão submetidos ao regime jurídico estabelecido pela CLT. 3. Na ADI 2.135 MC, ressalvou-se a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos praticados com base em legislações editadas durante a vigência do dispositivo constitucional que permitia a coexistência de diversos regimes jurídicos aplicáveis aos vínculos de trabalho com a Administração. 4. A lei municipal atacada foi editada em 2007, de sorte que é anterior ao julgamento da ADI 2.135 MC (DJe de 7 de março de 2008), logo não é alcançada pelos efeitos da medida cautelar deferida naquela ação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 49.190 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.8.2022);



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. Alegado descumprimento do decidido na ADI nº 3.395/DF. Servidor submetido ao regime celetista. Ausência de identidade material. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento à reclamação destinada a questionar decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho, em ação ajuizada por servidor municipal regido pelo regime celetista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o descumprimento, pelo Colegiado de origem, ao decidido pelo STF na ADI nº 3.395/DF. III. Razões de decidir 3. Assentou o Órgão reclamado, que a parte beneficiária foi contratada sob o regime da CLT, regra a ser observada em caso de agentes comunitários de saúde, tendo em vista a inexistência de lei local dispondo em sentido contrário, considerada a ausência de publicação da Lei municipal nº 385, de 2016, fator que lhe concederia validade jurídica. 4. A orientação firmada na ADI nº 3.395/DF alcança apenas as causas que envolvem vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, faltando à espécie aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 75.529 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2025)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos, envolvendo a mesma parte reclamante: Rcl 75.443, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.09.2025; Rcl 75.529, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.04.2025; Rcl 75.351, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12.2.2025.



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente